Tribunal: TJMT
Processo: 0007471-20.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0007471-20.2015.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 367.715.628-91 (AGRAVANTE), ELPIDIO MORETTI ESTEVAM - CPF: 546.736.078-72 (ADVOGADO), BRUNO ROBALINHO ESTEVAM - CPF: 005.990.601-40 (ADVOGADO), MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 794.507.419-72 (AGRAVADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), EDNEI PAES NANTES - CPF: 562.840.041-68 (AGRAVADO), LUIZ CESAR PONTES - CPF: 210.790.309-30 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), CARLOS DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 367.715.628-91 (AGRAVADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), EDNEI PAES NANTES - CPF: 562.840.041-68 (AGRAVANTE), FELIPE RODRIGUES DE ABREU - CPF: 274.795.088-32 (ADVOGADO), LUIZ CESAR PONTES - CPF: 210.790.309-30 (ADVOGADO), MARCELO LINCOLN ALVES SILVA - CPF: 794.507.419-72 (AGRAVANTE), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), LEONARDO BARROSO LUPIANHES - CPF: 123.583.676-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – ARTIGO 1.030, I, “A”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ART. 5o, LV, CF – PARADIGMA ARE 748.371 RG/MT (TEMA 660) – DISTINÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONSONÂNCIA COM A QUESTÃO SUBMETIDA A JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão discutida no Recurso Extraordinário se refere à suposta inobservância do devido processo legal (ampla defesa e contraditório) em virtude de inovação recursal e ausência de oportunidade para impugnação de questões na via recursal.

2. Subsunção à questão submetida a julgamento no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660):
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.

3. Distinção não configurada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Marcelo Lincoln Alves Silva e Ednei Paes Nantes, com fundamento no artigo 1.021 c/c 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, contra a decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, ante a aplicação do Tema 660 (id 163554718).

Os Agravantes alegam, em síntese, que
“a despeito do entendimento firmado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660) no sentido de que não há repercussão geral da controvérsia relativa a suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal nos casos em que o julgamento da causa depender da análise prévia de normas infraconstitucionais, não se pode desconsiderar as hipóteses em que as violações superam o exame da legislação federal, como na hipótese, a permitir a apreciação, pela colenda Corte Suprema, da matéria de caráter constitucional e que possui reflexos sobre todos os jurisdicionados”.

Sustentam que
“a despeito do consignado na v. decisão recorrida, diversas ocasiões em que o Supremo Tribunal Federal apreciou violações ao devido processo legal e ao contraditório”.

Aduzem que
“a questão ultrapassa a órbita infraconstitucional, toca aos limites da atuação jurisdicional e atinge invariavelmente a todo e qualquer cidadão, seus direitos e garantias individuais, notadamente quanto à segurança jurídica que se espera do Poder Judiciário. Demonstrada, portanto, a ofensa às garantias constitucionais do devido processo legal e do contraditório, não pode subsistir a r. decisão agravada”.

Ao final, pugnam pelo provimento do Agravo Interno, para o devido processamento do Recurso Extraordinário.

Recurso tempestivo (id 167419688).

Contrarrazões no id 170210688.

É o relatório.

V O T O

Eméritos pares.

Da intelecção do artigo 1.030, I, “a”, e § 2o, do Código de Processo Civil, depreende-se que cabe Agravo Interno ao Tribunal local contra decisão que negar seguimento a Recurso Extraordinário, por não ter sido reconhecida a existência de repercussão geral, ou por ter sido interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise dessa modalidade recursal, o Tribunal limita-se a decidir tão somente se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado.

No tocante à suposta afronta ao artigo 5o, LIV e LV, da CF, conforme reiterado nas razões do presente Agravo Interno, os Agravantes sustentam afronta ao devido processo legal e o contraditório, ao argumento de que houve inovação recursal, além de não ter havido a oportunidade de impugnações das questões na via recursal.

Pois bem, constou da decisão ora agravada que a inexistência da repercussão geral reconhecida no Tema 660 abrange a questão acerca da suposta violação aos princípios do
contraditório
, da
ampla defesa
, dos limites da coisa julgada
e do devido processo legal
.

Isso, porque no paradigma ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, e do devido processo legal.

Nesse sentido, em recente julgado, entendeu o STF,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE PROFESSOR DE DANÇA POR LONGO PERÍODO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO OU DE PROCESSO SELETIVO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE E DA IMPESSOALIDADE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660)
. (...)”. (ARE 1386072 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037

DIVULG 28-02-2023

PUBLIC 01-03-2023).

Nesse contexto, por se tratar de suposta inobservância do devido processo legal e ao contraditório, é necessária a análise da legislação infraconstitucional, o que revela a inexistência de repercussão geral, nos termos da tese fixada no Tema 660.

Ante o exposto,
nego provimento
ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2023